Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721787-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. U. J. REPRESENTANTE LEGAL: A. J. AGRAVADO: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por T. U. J., assistido por A.J., em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0720491-17.2020.8.07.0001), proposta em desfavor do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, indeferiu o pedido liminar, com fundamento na ausência de probabilidade do direito, por não ter a autora a idade de 18 anos (ID 17544102 - pág. 91-93). Em suas razões recursais (ID 3345561), a agravante sustenta, em síntese, que devido à negativa do agravado de realizar sua matrícula na educação de jovens e adultos – EJA, ingressou com ação judicial para requerer tutela de urgência apta a compelir a realização dos testes regulares e, em caso de aprovação, emitir o competente certificado de conclusão do ensino médio para seu ingresso no curso de Direito, para o qual foi aprovada em 1a chamada no Vestibular do 2o semestre de 2020 do UniCEUB, com bolsa de 30% em todo o curso. Afirma que a regra de idade mínima de 18 anos para matrícula no EJA, embasada na Lei 9.394/96 e na Resolução no 01/2018, editada pelo Conselho Estadual de Educação do Distrito Federal, deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não seja impedido o acesso à educação superior, garantido pela Constituição Federal. Defende que demonstrou possuir nível intelectual apropriado para o início do curso superior, evidenciado não somente pela aprovação no vestibular, mas também pelo currículo acadêmico, alto nível de dedicação, crescente interesse pelos estudos e amadurecimento. Destaca a participação da autora nos debates da instituição Internationali Negotia, que promove simulações da ONU, jurídicas, legislativas e empresariais, menção honrosa por ela recebida no colégio Galois, cartas de recomendação de alguns de seus professores, bem como curso realizado, no ano de 2020, pela aluna, sobre Técnicas de Estudo com Inteligência Emocional e Ferramentas de Coaching e participação em artes marciais, aduzindo que todos esses elementos demonstram bom desempenho, maturidade e que possui habilidades físicas e emocionais para cursar o nível superior. Sustenta que a vedação etária contida no artigo 38, da Lei no 9.394/1996, deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, sendo desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto, e que a própria lei mencionada garante a possibilidade do avanço escolar (artigos 4o e 24). Colaciona jurisprudência deste Tribunal de Justiça que daria amparo a sua pretensão. Discorre sobre os requisitos para a concessão liminar da tutela antecipada. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a sua imediata matrícula na instituição de ensino CETEB, bem como a submissão às provas de conclusão do ensino médio e que lhe seja concedido o certificado de conclusão, a tempo de garantir sua matrícula no curso de Direito do UniCEUB. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 17544099). Junta documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Do exame dos autos, verifico que a agravante foi aprovada em exame vestibular para o curso de Direito de centro de ensino desta Capital – UniCEUB (ID 17544100 - págs. 30-31), além de ter sido a ela assegurado o percentual de 30% de bolsa em razão de sua nota (ID 17544100 - pág. 39). Observo, ainda, que a educanda tem 16 anos de idade e está matriculada na 1a Série do ensino médio, no ano letivo de 2020, conforme declaração de ID 17544100 - pág. 29. O artigo 35, da Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estipula que o ensino médio terá duração mínima de 3 anos e visa à promoção da formação intelectual e humanística do aluno. Confira-se: Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. O artigo 208, inciso V, da Constituição Federal dispõe que: Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Dessa forma, verifica-se que o ensino médio visa à promoção da formação intelectual e humanística, devendo ser observada a capacidade de cada aluno. De outro lado, a regra inserta no artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, determina que os exames supletivos para a conclusão do ensino médio realizar-se-ão para os maiores de dezoito anos. Registre-se que a jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de que, não obstante a vedação contida no artigo 38, da Lei no 9.394/96, é a capacidade do educando que lhe permitirá o acesso aos níveis mais avançados de ensino, sendo, portanto, desarrazoada a proibição de ingresso no ensino supletivo de estudantes com idade inferior a 18 anos para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em situações excepcionais nas quais o aluno demonstre a sua capacidade e amadurecimento intelectual. Contudo, o rigorismo do referido dispositivo legal não deve ser abrandado em caso como o dos autos, pois, além do fato de que a agravada possui apenas 16 anos de idade, completando 18 anos somente em 21/11/2021 (ID 66970646 - pág. 21), esta ainda iniciou agora a 1a Série do ensino médio (ID 17544100 - pág. 29), que somente concluirá ao final do ano letivo de 2020. Objetivamente, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata a presença de fundamento legal para isentar a agravante do cumprimento das exigências para o acesso precoce ao ensino universitário, sem a conclusão do ensino médio regular em situação condizente com a sua faixa etária. Ressalte-se, ainda, que o Histórico Escolar da agravante, referente ao 9o Ano do ensino fundamental (ID 17544100 - pág. 27), indica que seu rendimento foi mediano, apresentando notas medianas nas disciplinas de Ciências, Língua Portuguesa, Matemática, Desenho Geométrico e Espanhol, fato que reforça a conclusão de ausência de amadurecimento intelectual. Ademais, segundo o histórico escolar apresentado, a agravante teria concluído o 9o Ano do ensino fundamental no ano de 2018, na instituição Galois, de forma que deveria cursar a 1a Série do ensino médio em 2019. Contudo, a agravante está cursando a 1a Série em 2020, o que causa estranheza, considerando a ausência nos autos de histórico escolar sobre o ano letivo de 2019, e que, nas razões recursais, a agravante informou que estudava no colégio Galois em 2019, inclusive recebendo menção honrosa da instituição, do que se infere que não teria logrado aprovação em 2019, cursando a 1a Série do ensino médio. Dessa forma, apesar da aprovação em exame vestibular para o curso de Direito de centro de ensino desta Capital – UniCEUB, a agravante não demonstrou possuir a aptidão e amadurecimento intelectual necessários para ingressar no curso superior, não tendo concluído sequer um terço do período do ensino médio. Não estão evidenciados, portanto, nessa análise prefacial, parâmetros objetivos e subjetivos legítimos para que se possa, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conceber uma atenuação da exigência legal em prol da agravante com a finalidade de autorizar, excepcionalmente, sua inscrição em curso supletivo e a imediata submissão a exame como meio para obter o certificado de conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar a matrícula em universidade para a qual ela conseguiu vaga mediante êxito em teste vestibular. Assim já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA. EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. Ao regulamentar o direito à educação supletiva, o legislador exerceu o seu poder discricionário para estabelecer, por meio da Lei n.o 9.394/96, artigo 38, § 1°, inciso II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. Apesar de a jurisprudência desta Corte de Justiça estar relativizando a aplicação das normas puramente objetivas, como a que se refere à idade mínima para avanço escolar, dispostas na Lei no 9.394/96 e na Resolução no 1/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, por não ser razoável obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto, tal entendimento apenas prevalece ante a realização de análise apurada de toda a vida estudantil do aluno de forma que o critério objetivo (idade ou tempo) possa ser mitigado diante da vasta e farta comprovação de que o estudante possui capacidade e maturidade intelectual para ingressar em curso superior. (Acórdão 1198839, 07120984320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 12/9/2019) Desse modo, não constatada a possibilidade de provimento imediato do recurso, não há como deferir o pedido liminar, pois os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação no prazo legal. Dispensada a intimação do agravado, em razão da ausência de citação no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator